Tribunal: TJPA
Processo: 0005155-44.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005155-44.2012.8.14.0051

APELANTE: WALDEMIR DE PAIVA REGO

APELADO: ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS (ART. 485, IV DO CPC). PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO FUNDO DE DIREITO. REJEIÇÃO. PRETENSÃO INTELIGÍVEL. PEDIDO GENÉRICO. DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO A DEPENDER DE ATO QUE DEVERÁ SER PRATICADO PELO RÉU. PEDIDO PARA JUNTADA DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005155-44.2012.8.14.0051

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: SILVANA ELZA PEIXOTO RODRIGUES (OAB/PA 9.318)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 14912516)

EMBARGADO: WALDEMIR DE PAIVA REGO

ADVOGADA: FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA DIAS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMINDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão deste Colegiado que proveu parcialmente o apelo autoral, no sentido de rejeitar a prejudicial de prescrição (fundo de direito) e cassar a sentença terminativa, todavia determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para prosseguimento da instrução processual a partir da decisão de saneamento.

O embargante alegou que o julgado apresenta contradição, precisamente quando afirmou a ausência de negativa expressa da administração ao pleito do embargado.

Aduziu que não houve exame (omissão) acerca da prejudicial de prescrição de trato sucessivo.

Prosseguiu sustentando haver contradição e omissão quanto a inépcia da petição inicial

Conclusivamente, requereu o provimento destes aclaratórios para sanar os vícios apontados e apresentar manifestação empregando efeito modificativo para negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor mantendo a sentença.

Apesar de intimado o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade estou conhecendo do recurso para desprovê-lo. Explico.

O acórdão hostilizado ficou assim resumido:

“DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS (ART. 485, IV DO CPC). PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO FUNDO DE DIREITO. REJEIÇÃO. PRETENSÃO INTELIGÍVEL. PEDIDO GENÉRICO. DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO A DEPENDER DE ATO QUE DEVERÁ SER PRATICADO PELO RÉU. PEDIDO PARA JUNTADA DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. SITUAÇÃO EXCECIONAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A pretensão deduzida em juízo é no sentido de obter a diferença dos proventos retroativos, isto considerando exatamente o período em que fora declarada oficialmente a sua incapacidade (21/05/1998) até a reforma ex-offício em 05/07/2007.

2.

Não houve pedido expresso para alteração do próprio ato de reforma do apelante, mas apenas requerida a diferença dos valores pagos nos meses anteriores.

3.

Nota-se, ainda, a ausência de negativa expressa da administração ao referido pleito. Outrossim, vislumbra-se a permanência de omissão em relação de trato continuado, razão pela qual não há de se falar em prescrição do fundo de direito, quando muito prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, este ocorrido em 05/07/2012 (ID 2055999 – Pág. 2) e não na data indicada pelo ilustre representante do Parquet (06/07/2012) ou pela Autarquia Previdenciária Estadual, razão pela rejeita-se a prejudicial de prescrição.

4.

O exame dos autos revelou que os demandados, IGEPREV e o Estado do Pará, tanto compreenderam a pretensão que apresentaram suas respectivas contestações buscando refutar o pedido autoral no mérito. Além disso, é importante observar que na petição inicial o autor formulou pedido expresso para que o Juízo oficiasse ao IGEPREV para que este fornecesse os contracheques de junho/1998 a junho/2007.

5.

Como regra o pedido deverá ser determinado, todavia a norma processual considera lícita a formulação de pedido genérico quando a determinação do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu – é o caso – consoante era previsto no art. 286, III do CPC/73 e atualmente no art. 324, III do CPC/2015.

6.

Destarte, a pretensão deduzida em juízo estava e está perfeitamente compreensível sendo lícita a formulação do pedido genérico dado o pedido para fornecimento dos comprovantes de pagamento relativamente ao período pleiteado não se mostrando adequada a extinção prematura do processo.

7.

Observa-se, ademais, que há necessidade de prosseguimento da instrução processual, notadamente para esclarecer não apenas o valor dos proventos pagos (diferença), mas qual fora a real situação do autor/apelante durante o período compreendido entre a declaração de incapacidade (21/05/1998) até a reforma ex-offício em 05/07/2007, isto é, saber se o mesmo ficou à disposição da Junta de Saúde Militar, dada a incapacidade para o serviço militar, ou se eventualmente acabou sendo agregado.

8.

Portanto, embora inadequada a extinção prematura do feito, todavia os autos não comportam apreciação imediata do mérito demandando continuidade/aprofundamento da instrução processual, inclusive com produção da prova testemunhal já deferida na decisão saneadora e realização da audiência de instrução e julgamento.

9.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provimento, no sentido de rejeitar a prejudicial de prescrição (fundo de direito) e cassar a sentença terminativa, todavia determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para prosseguimento da instrução processual a partir da decisão de saneamento.”

Revendo os termos do julgado, diversamente do sustentado, nenhuma contradição há no acórdão acerca da ausência de negativa expressa da administração ao pleito do embargado, senão vejamos:

“Não houve pedido expresso para alteração do próprio ato de reforma do apelante, mas apenas requerida a diferença dos valores pagos nos meses anteriores.

Nota-se, ainda, a ausência de negativa expressa da administração ao referido pleito. Outrossim, vislumbra-se a permanência de omissão em relação de trato continuado, razão pela qual não há de se falar em prescrição do fundo de direito, quando muito prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, este ocorrido em 05/07/2012 (ID 2055999 – Pág. 2) e não na data indicada pelo ilustre representante do Parquet (06/07/2012) ou pela Autarquia Previdenciária Estadual, razão pela qual rejeito a prejudicial de prescrição.”

Ficou claro que não houve negativa expressa anterior ao pleito do autor, razão pela qual a omissão relacionada ao eventual pelito de pagamento de parcelas vencidas permanece em aberto, razão pela qual a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, razão pela qual não foi acolhida a prescrição do fundo de direito. Nota-se, assim, que não há contradição, mas mero inconformismo do embargante.

Melhor sorte não logrou o embargante quando alegou haver contradição e omissão quanto a inépcia da petição inicial. Os fundamentos pelos quais o acordão compreendeu que não era caso para rejeição da petição inicial ficaram perfeitamente delineados no acórdão. Confira-se:

“Conforme já delineado quando da rejeição da prejudicial de prescrição, a pretensão deduzida em juízo é no sentido de obter a diferença dos proventos retroativos, isto considerando exatamente o período em que fora declarada oficialmente a sua incapacidade (21/05/1998) até a reforma ex-offício em 05/07/2007.

O exame dos autos revelou que os demandados, IGEPREV e o Estado do Pará, tanto compreenderam a pretensão que apresentaram suas respectivas contestações buscando refutar o pedido autoral no mérito.

Além disso, é importante observar que na petição inicial o autor formulou pedido expresso para que o Juízo oficiasse ao IGEPREV para que este fornecesse os contracheques de junho/1998 a junho/2007.

Como regra o pedido deverá ser determinado, todavia a norma processual considera lícita a formulação de pedido genérico quando a determinação do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu – é o caso – consoante era previsto no art. 286, III do CPC/73 e atualmente no art. 324, III do CPC/2015.

Destarte, a pretensão deduzida em juízo estava e está perfeitamente compreensível sendo lícita a formulação do pedido genérico dado o pedido para fornecimento dos comprovantes de pagamento relativamente ao período pleiteado não se mostrando adequada a extinção prematura do processo.”

Destarte, o extenso arrazoado do embargante apenas consiste em verdadeiro inconformismo para com a conclusão deste Colegiado. É inviável a atribuição de feito modificativo quando a decisão vergastada não ostente quaisquer dos vícios embargáveis.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/11/2023